Tribunal: TJSP
Processo: 1006232-11.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. Vício sanado. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Presunção (relativa) de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Documentos que como tal declaração, demonstram a impossibilidade financeira dos embargantes em arcar com as custas judiciais. Jurisprudência. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição. Vício sanado. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Presunção (relativa) de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Documentos que como tal declaração, demonstram a impossibilidade financeira dos embargantes em arcar com as custas judiciais. Jurisprudência. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.